Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-71.2005.8.14.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, E ARTIGO 121, §2º, C/C ARTIGO 14 E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.01 ? Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.02 ? A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).03 ? Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001942-71.2005.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
RECORRENTE: ARLINDO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES - OAB/PA Nº 6.908
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, E ARTIGO 121, §2º, C/C ARTIGO 14 E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
01 -
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.
02
- A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).
03 -
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001942-71.2005.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
RECORRENTE: ARLINDO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES - OAB/PA Nº 6.908
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Arlindo Alves Pereira, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, inciso II, e artigo 121, §2º, c/c artigo 14 e artigo 29, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 07), há:
Consta dos autos de inquérito policial inclusos (IPL 2005.006.274-DPA), registrado no Cartório Distribuidor sob o n 2005600348-0 que por volta das 02:30 horas da madrugada de 27 d março de 2005, os nacionais Jocir Monteiro Ferreira, conhecido pela alcunha de "pode", David Kennedy Souza Ferreira Ferreira, vulgo "Pinto", lvanildo Brandão Marques, vulgo "Piroca", Edioleno Costa Ferreira vulgo "Barata", Edmilson Júnior Vasconcelos Marques, vulgo "Chupeta", Manoel Maria dos Santos da Silva, vulgo "Hilário" e os conhecidos até o momento pela alcunha de "Peixe liso" e "Rato" deixavam uma festa dançante que se realizava na localidade de Camutin, neste município, quando na estrada, encontraram um casal (o primeiro denunciado e a adolescente Lucilene Cesario Rodrigues) momento em que os alcunhados "PODI" e "CHUPETA" tiveram um pequeno entrevero com o primeiro denunciado entretanto logo os ânimos se acalmaram e todos seguiram.
Os jovens alcunhados de "PEIXE LISO", "RATO", "CHUPETA" e "PINTO" deixaram o local de bicicleta enquanto MANOEL MARIA DOS SANTOS DA SILVA, JOSÉ ROBERTO, JOCIR MONTEIRO FERREIRA, EDIONLENO COSTA FERREIRA e ROSIVALDO FERREIRA DO COUTO e IVANILDO BRANDÃO MARQUES a pé. Após terem percorrido cerca de 01 km, perceberam que os quatro denunciados passaram a persegui-los, ocasião em que o primeiro denunciado alcançou EDIONLENO COSTA FERREIRA, conhecido pela alcunha de "Barata" e desferiu-lhe duas facadas, conseguindo a referida vitima fugir de seu algoz.
Incontinenti a tal ato, foi IVANILDO BRANDÃO MARQUES esfaqueado vindo falecer pouco tempo depois, tendo ainda o adolescente ROSIVALDO FERREIRA DO COUTO sido atingido por uma pedrada na testa.
Registre-se que consta no depoimento de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA (fls. 25) que quando estavam sendo perseguidos, os mesmos ameaçavam de morte e quando se embrenhava no meio do mato ouviu gritos e súplicas que dizia "por favor não me mate" (textuais, fls. 25).
Consta ainda no depoimento de ESTACIANO DE ALMElDA SILVA FILHO que ao chegar em casa, seu irmão o primeiro denunciado, confessou a prática de um assassinato dizendo ainda "... que, seus colegas.. MARCIO, ARLINDO e BAIE haviam participado do crime, (textuais, fls. 16).
A vítima EDIONLENO COSTA FERREIRA ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil (fls. 26) declarou que juntamente com seus amigos, foram seguidos por quatro elementos armados de facas que ameaçavam todos de morte, sendo atingido por duas facadas pelo primeiro denunciado, enquanto os demais, passaram a perseguir "Piroca" e ao alcançá-lo, passaram a lhe esfaquear.
Interrogado, o primeiro denunciado (fls. 35/36) alegou que quando se encontrava na estrada logo após haver deixado a festa em Companhia de sua companheira LUCILENE CESARIG RODRIGUES foram abordados por um grupo que o assaltou na quantia de R$ 15, 00 (quinze reais) que, achando pouco a quantia, se dirigiram a sua companheira e para defendê-la, encontrou seus amigos; demais denunciados, ocasião em ARLINDO -- quarto denunciado, passou-lhe a faca que tinha e em defesa de sua companheira, desferiu três facadas na pessoa que segurava a mesma.
O segundo denunciado ao ser inquirido (fls. 41/42), alegou que percebeu uma confusão generalizada entre o primeiro denunciado e seis elementos e tentando ajudar o primeiro denunciado apossou-se de uma pedra e jogou-a no rosto de um rapaz, envolvendo-se na briga e que quando os ânimos se acalmaram havia um rapaz caído, sangrando.
Afirmou ainda que naquele momento a companheira do primeiro denunciado não encontrava-se sendo agarrada por ninguém.
O terceiro denunciado em seu depoimento (fls. 45/46) disse que o primeiro denunciado se aproximou dizendo que sua companheira estava sendo agarrada, momento em que o mesmo tornou a faca que ARLINDO possuía na cintura e após todos correrem cerca de quinhentos avistaram o primeiro denunciado esfaquear um rapaz desconhecido e após o mesmo cair ao solo, proferir para o outro rapaz que acompanhava a vítima "E TU QUE EU QUERO, PORQUE EU VI TU AGARRAR A MINHA MULHER" (textuais, fls. 45). Afirmou ainda que não visualizou nenhuma das vítimas portar arma e que jogou um pau em um rapaz apenas para intimidar os mesmos.
O quarto denunciado -- ARLINDO ALVES PEREIRA -- em seu interrogatório (fls.50/51) ratificou a versão mencionada pelo terceiro denunciado.
A materialidade do delito está presente em razão dos depoimentos constantes nos autos, bem como às fls. 09, certidão de óbito e fls. 27 laudo médico.
Excelência, considerando os indícios constantes nos autos, o Ministério Público denuncia
ROZILDO MARQUES FERREIRA,
vulgo ¿mambira",
MARCIO ALVES PEREIRA,
vulgo "rato",
MANOEL ALVES PEREIRA,
vulgo "bale" e
ARLINDO ALVES PEREIRA
pela Prática do delito previsto no art. 121, § 2°, inciso II, art. 121 § 2 c/c art. 14 e art. 29 todos do Código Penal brasileiro...

Sobreveio o recebimento da denúncia (fl. 68) e a realização de audiência, sendo ouvidas 12 (doze) testemunhas, apartados os autos quanto ao recorrente e interrogado este (fl. 104 a 1116, 120 a 123, 141 a 148, 161, 182 a 183, 187 a 188, 241 a 242).

Houve resposta escrita do recorrente (fls.130 a 131).

Tanto o Ministério Público como o recorrente ofereceram memoriais requerendo a impronúncia deste (fls. 244 a 248 e 249 a 254).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (fls. 267 a 270).

Nas razões do recurso (fls. 303 a 310), suscitou o recorrente a fragilidade da prova testemunhal e a falta de análise profunda no ato impugnado, requerendo, assim, a impronúncia em seu favor.

As contrarrazões voltaram-se ao provimento recursal (fls. 312 a 315).

Conclusos os autos à juíza
a quo
, ela sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 216).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 320).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 323 a 326)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.
2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, ¿o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação¿.

Pois bem.

In casu
, a insurgência do recorrente restringe-se à conclusão da magistrada de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor ou partícipe dos delitos em questão. Afinal, o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do decidido extraio (fl. 269):
A autoria do crime está caracterizada através do depoimento da testemunha de acusação Estaciano de Almeida Silva Filho de fls.161, onde afirma que Rosildo foi até sua residência dizendo que Arlindo também participou do homicídio juntamente com outras pessoas.

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de ¿indícios suficientes¿. Estes, nas palavras de NUCCI
1
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Apesar da menção, apenas, ao teor de um testemunho, a dúvida remanescente volta-se em prol da sociedade.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime
(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016.